Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE PROGRESSÃO. EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a despeito das alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei 13.964/2019, a reincidência é condição pessoal do interno e, reconhecida em quaisquer das condenações constantes na conta de liquidação, deve irradiar efeitos sobre todas as condenações em curso (acórdão n. 1329056).
2. Cumpre ao Juiz da Execução verificar o percentual adequado e mais favorável ao apenado, tendo em vista as alterações promovidas na Lei de Execução Penal pela Lei 13.964/2019, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso parcialmente provido.